Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-05.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006272-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 536.438.791-72 (AGRAVADO), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR - CPF: 016.268.658-76 (AGRAVADO), JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES - CPF: 535.916.661-49 (AGRAVADO), ISAIAS LOPES DA CUNHA - CPF: 528.276.231-53 (AGRAVADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (AGRAVADO), GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO - CPF: 712.653.331-49 (AGRAVADO), GUSTAVO COELHO DESCHAMPS - CPF: 007.251.239-31 (AGRAVADO), WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR - CPF: 836.452.761-49 (AGRAVADO), RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 203.156.862-00 (AGRAVADO), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA - CPF: 603.172.137-68 (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO CONSTITUCIONAL NA FASE EXECUTÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INTEGRAL SEM RESSALVA. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação popular que rejeitou preliminares de inadmissibilidade, condenou a
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais após acolhimento parcial de impugnação por excesso de execução e determinou, de ofício, a apuração e eventual restituição de valores a executados que já haviam quitado integralmente o débito e requerido a extinção da execução. A agravante pretende afastar a restituição por preclusão lógica e excluir a condenação em honorários, além de ver reconhecida a admissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, especialmente quanto ao preparo e à regularidade formal; (
ii
) estabelecer se a isenção do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal se estende à fase de cumprimento de sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais; (
iii
) determinar se o pagamento voluntário integral, sem ressalva, acompanhado de requerimento de extinção da execução, impede a restituição de eventual excesso por força da preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisões proferidas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estando presentes legitimidade, interesse recursal e ausência de óbices processuais.

4. A ausência de preparo não impede o conhecimento do recurso, pois a ação popular e os recursos dela decorrentes têm
andamento independente de preparo, conforme previsto em norma regimental e na Lei nº 4.717/65.

5. Os requisitos formais do agravo de instrumento são regidos pelos
arts
. 1.016 e 1.017 do CPC, não se exigindo a observância integral dos requisitos da petição inicial do art. 319 do CPC.

6.
A isenção do
art. 5º, LXXIII, da CF limita-se à fase de conhecimento da ação popular,

não alcançando a fase de cumprimento de sentença, que tem por objeto a satisfação de honorários advocatícios, verba de natureza privada e alimentar, distinta do interesse público tutelado na ação popular
.

7. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em cumprimento individual de sentença, inclusive quando acolhida impugnação por excesso de execução.

8. O pagamento voluntário integral do débito, sem ressalva, aliado ao requerimento de extinção da execução, configura aceitação da obrigação e gera preclusão lógica, impedindo posterior rediscussão do valor.

9. A restituição de valores determinada de ofício viola o princípio da inércia jurisdicional, ao criar pretensão não deduzida pelas partes.

10.

A vedação
ao enriquecimento sem causa é princípio de aplicação subsidiária, não podendo substituir os meios processuais específicos previstos para a discussão do cumprimento de sentença, como a impugnação.

11. A interposição do recurso não configura litigância de má-fé quando fundada em tese jurídica plausível e parcialmente acolhida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. O
pagamento voluntário integral do débito, sem ressalva e com pedido de extinção da execução, gera preclusão lógica e impede a posterior restituição de valores.
2.
O juízo não pode determinar de ofício a restituição de valores a executados que já adimpliram a obrigação, sob pena de violação ao princípio da inércia jurisdicional.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC,
arts
. 2º, 85, §§ 1º e 2º, 523, § 1º, 525 e 924, II; CC,
arts
. 884 e 886.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 160.169; STJ, Tema 1232; STJ, REsp 1.880.591/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 03.08.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.917.527/SE, j. 10.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.017.535/RJ, j. 27.01.2023; STJ, REsp 1.798.280/SP, j. 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios originado da Ação Popular nº 1037390-17.2019.8.11.0041, ajuizada por Elda Mariza Valim Fim em face do Estado de Mato Grosso e outros, objetivando, nesta
fase, a satisfação da verba honorária decorrente da demanda popular. (Id 219806958 / Id 202036831)

O juízo de origem acolheu integralmente as impugnações apresentadas por Isaias Lopes da Cunha, João Batista de Camargo Júnior e Jaqueline Maria Jacobsen Marques, reconheceu excesso de execução decorrente da utilização do IGP-M como índice de correção monetária do valor da causa, determinou a adoção do IPCA e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos impugnantes, fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido. Além disso, a decisão embargada manteve o entendimento de que eram devidos os valores a serem restituídos aos executados que, embora tivessem
pago
voluntariamente, manifestaram interesse na devolução do excesso apurado. (Id 202036831 / Id 219806958)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, no prazo para pagamento voluntário, Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps, William de Almeida Brito Junior, Guilherme Antônio Maluf, Ronaldo Ribeiro de Oliveira e Gonçalo Domingos Campos Neto adimpliram o débito e requereram a extinção da execução. Afirma que outro grupo de executados
:
Isaias Lopes da Cunha, João Batista de Camargo Júnior, Jaqueline Maria Jacobsen Marques, Luiz Henrique Moraes de Lima e o Estado de Mato Grosso
,
apresentou impugnação, ao passo que Moisés Maciel permaneceu inerte. Aduz, ainda, que posteriormente renunciou ao valor controvertido em relação a Isaias, João Batista e Jaqueline, remanescendo débito apenas quanto a Luiz Henrique Moraes de Lima, Moisés Maciel e Estado de Mato Grosso. (Id 187779350 / Id 219806958)

D
efende a impossibilidade de condenação, de ofício, à devolução dos valores pagos voluntariamente por Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos de Campos Neto, ao argumento de que o pagamento sem ressalva, acompanhado de pedido de extinção, atrairia preclusão lógica, nos termos do art. 924, II, do CPC. Acrescenta que o fundamento adotado na origem, baseado na vedação ao enriquecimento sem causa, não se sustenta porque a pretensão
de restituição
teria caráter subsidiário, à luz dos
arts
. 884 e 886 do Código Civil, e porque os executados tinham meio processual próprio para discutir eventual excesso, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes dos
arts
. 523 e 524 do CPC. Alega, por fim, possível ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, em razão da intimação dos executados para manifestarem interesse na restituição. (Id 219806958)

Nas razões recursais, a agravante também impugna a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que a garantia prevista no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal
,
isenção de custas e ônus sucumbenciais ao autor popular, salvo comprovada má-fé
,
deve alcançar a fase de cumprimento de sentença, por se tratar de simples desdobramento do processo sincrético, invocando, para tanto, o art. 513, § 2º, do CPC. Busca reforço em precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 160169 e, por analogia, no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1232, segundo o qual não cabe fixação de honorários em cumprimento de sentença de mandado de segurança individual. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar tanto a devolução dos valores quanto a verba sucumbencial imposta em seu desfavor. (Id 219806958)

A tutela recursal foi deferida
. (Id 346310867)

Em contrarrazões, Guilherme e Gonçalo Domingos pugnam pelo desprovimento do recurso. Sustentam que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, motivo pelo qual não se submeteria à preclusão lógica. Defendem a legitimidade da restituição do indébito reconhecido na origem, com fundamento na correção do índice de atualização monetária, e afirmam que a intimação para manifestação sobre eventual restituição não implicou atuação jurisdicional indevida, mas providência compatível com a necessidade de evitar enriquecimento sem causa. (Id 198767293 / Id 219806958)

I
nvocam o entendimento de que a extinção da execução somente produz efeitos por sentença, nos termos do art. 925 do CPC, e citam o
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.031.009/SP para sustentar que o excesso de execução pode ser reconhecido de ofício por possuir natureza de ordem pública. Requerem, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

Também foram apresentadas contrarrazões por Isaias e João Batista, nas quais requerem a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do agravo, em defesa do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. (Id
351880387
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu
ausente interesse público capaz de justificar sua intervenção, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza patrimonial estritamente individual e versa sobre execução de verba honorária. (
Id 360440381
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de inadmissibilidade do recurso

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não comporta acolhimento a alegação de
inadmissibilidade do agravo de instrumento.

O recurso é cabível, por se insurgir contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante é parte legítima, possui interesse recursal e não
se identifica
fato impeditivo, extintivo ou perda superveniente do objeto. Também não há hipótese de remessa necessária, nem de supressão de instância, uma vez que as matérias devolvidas foram apreciadas pelo juízo de origem na decisão agravada e na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

No tocante ao preparo, a preliminar não prospera
, conforme consta
d
a
ce
r
tidão
Id 346208366
,
o presente recurso, por derivar de ação popular, tem andamento independentemente de preparo,
nos termos do
art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual terão andamento, independentemente de preparo, a ação popular e os recursos nas hipóteses ali descritas.

O Regimento Interno do TJMT prevê, ainda, que a deserção depende de pronunciamento do relator após informações da Secretaria, o que
não se harmoniza com o afastamento da certidão já lançada nos autos sem demonstração concreta de erro material ou ilegalidade manifesta.

Não procede, ademais, a alegação de que o agravo seria formalmente inapto por ausência de qualificação completa da agravante, de valor da causa ou de outros requisitos extraídos do art. 319 do CPC. O agravo de instrumento possui disciplina própria nos
arts
. 1.016 e 1.017 do CPC, que estabelecem seus requisitos específicos de admissibilidade e formação. O art. 319 do CPC rege a petição inicial da ação de conhecimento, não se aplicando, de forma automática, à petição recursal.

Ainda que assim não fosse, eventual ausência de dados qualificativos complementares não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso quando as partes estão perfeitamente identificadas e a controvérsia recursal é delimitável sem qualquer prejuízo ao contraditório, como ocorre no caso concreto.

Também não procede a objeção fundada na ausência de valor da causa na petição recursal. O valor da causa não figura entre os requisitos legais do agravo de instrumento previstos nos
arts
. 1.016 e 1.017 do CPC. A referência constante do sistema ao valor atribuído à ação originária não compromete a compreensão da controvérsia nem constitui vício apto a impedir o conhecimento do recurso.

Por fim, a tese de que o cumprimento de sentença voltado à cobrança de honorários advocatícios retiraria, para fins de preparo recursal, toda a moldura jurídica da ação popular não se confunde com a discussão de mérito acerca da extensão, ou não, da isenção do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal aos ônus sucumbenciais na fase executiva.

Uma coisa
é definir, em cognição exauriente, se a autora popular pode ser condenada em honorários no cumprimento de sentença; outra, distinta, é afirmar que o recurso seria deserto ou formalmente inadmissível, apesar da certidão expressa de regularidade e da disciplina específica do art. 77 do RITJ/MT e do art. 10 da Lei nº 4.717/65. Não cabe converter controvérsia meritória em óbice artificial ao conhecimento recursal.

Rejeito,
portanto, a preliminar de deserção e de inadmissibilidade formal do agravo de instrumento.

Superado o juízo de admissibilidade,
impõe-se
o exame do mérito.

Mérito

Conforme relatado, a
agravante almeja a reforma da decisão recorrida para afastar a determinação de devolução dos valores pagos voluntariamente por Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos Campos Neto, sob o argumento de preclusão lógica e ausência de provocação válida dos executados.

Também pretende excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que a isenção conferida ao autor popular alcança a fase de cumprimento de sentença, salvo comprovada má-fé. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

Segundo consta dos autos,
Guilherme Antônio Maluf, Ronaldo Ribeiro de Oliveira e Gonçalo Domingos de Campos Neto efetuaram o
pagamento integral do valor exigido, enquanto Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps e William de Almeida Brito Junior firmaram acordo para quitação da dívida.

Em paralelo, Isaias Lopes da Cunha, João Batista de Camargo Júnior, Jaqueline Maria Jacobsen Marques, Luiz Henrique Moraes de Lima e o Estado de Mato Grosso apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução em razão da adoção do IGP-M, e a decisão agravada, após acolher tais impugnações em maior ou menor extensão, determinou que a exequente apresentasse cálculos também em relação aos executados já adimplentes, para apuração de eventual valor a ser restituído.

Posteriormente, os embargos de declaração da exequente foram rejeitados, sob o fundamento de que a devolução estaria amparada na vedação ao enriquecimento sem causa.

As questões devolvidas a julgamento são
:
i)
definir se a garantia prevista no
art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal
afasta a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença instaurado para cobrança de honorários advocatícios decorrentes de ação popular;

e

ii
)
verificar se o pagamento voluntário integral, sem ressalva, acompanhado de requerimento de extinção da execução, impede, por força da preclusão lógica, a posterior restituição de eventual excesso em favor de Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos de Campos Neto.

Registr
e-se
que, conforme a própria petição recursal, o inconformismo remanescente quanto à restituição limita-se a esses dois
executados, não abrangendo os demais que celebraram acordo ou tiveram sua situação processual posteriormente redefinida.

Honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença de ação popular. Inaplicabilidade da isenção constitucional do art. 5º, LXXIII, da CF. Distinção com o RE 160.169/STF e o Tema 1232/STJ.

O pleito de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais não merece acolhimento.

A agravante sustenta que a garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal
,
que isenta o autor popular do pagamento de custas e ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé
,
haveria de se estender à fase de cumprimento de sentença, por se tratar de mero desdobramento do processo sincrético (art. 513, § 2º, CPC). Invoca, ainda, o RE 160.169/STF e o Tema 1232/STJ como suporte analógico.

O argumento não resiste à análise.

A garantia constitucional do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal foi concebida para viabilizar o acesso à justiça na tutela do patrimônio público, protegendo o cidadão que exerce a missão cívica de questionar atos lesivos ao erário. Trata-se de benefício eminentemente voltado à fase de conhecimento da ação popular, cujo objeto é justamente a defesa do interesse público coletivo.

O presente cumprimento de sentença, contudo, tem objeto radicalmente diverso: não se discute mais nenhum ato lesivo ao patrimônio público, mas sim o recebimento de honorários advocatícios
,
verba de
natureza estritamente privada, pertencente aos advogados que patrocinaram a causa. Essa distinção é fundamental. A fase executória em questão não é promovida pelo autor popular no exercício de sua cidadania: é promovida pelos próprios advogados ou em seu benefício
,
para recebimento de remuneração de natureza alimentar e privada.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona no reconhecimento de que a isenção constitucional não se estende à fase executória de cumprimento de sentença individual promovida para cobrança de honorários advocatícios, em razão da distinta natureza jurídica do objeto debatido em cada etapa processual.

O precedente invocado pela agravante
,
RE 160.169/STF
,
não socorre a sua pretensão. Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou que a isenção constitucional alcança o autor popular na fase de conhecimento, afastando a condenação em honorários quando a ação popular resultar em extinção do processo por ilegitimidade ativa.

O paradigma, portanto, diz respeito à fase de cognição e à proteção do autor popular enquanto sujeito ativo da demanda originária
,
situação completamente distinta da que ora se examina, em que se debate a responsabilidade da parte exequente pelos ônus decorrentes de impugnação ao cumprimento de sentença que se revelou procedente.

Igualmente inaplicável é a analogia com o Tema 1232 do Superior Tribunal de Justiça. Naquele precedente, a Corte Superior vedou a condenação em honorários no cumprimento de sentença de mandado de segurança, em razão de expressa previsão da Lei nº 12.016/2009. A ação
popular possui regência própria e a Lei nº 4.717/1965 não reproduz tal vedação para a fase executória. Outrossim, a natureza do mandado de segurança é substancialmente diversa da ação popular: enquanto naquele a relação obrigacional é de índole publicística até o final, na ação popular a fase de cumprimento de honorários opera no plano privado entre o advogado credor e os devedores.

Ainda assim, há entendimento no STJ de que
, em cumprimento ou execução individual de sentença proferida em ação coletiva
, mesmo
em mandado de segurança coletivo
,
são devidos honorários advocatícios, segundo se confere:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, I e III, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015 na hipótese em que o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia e aponta as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, e a tese recursal destoa do que foi decidido pela Corte de origem.
3. O STJ tem o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em cumprimento/execução individual
originária na de sentença proferida em ação coletiva, inclusive em mandado de segurança coletivo
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1917527 SE 2021/0016663-1, T1
–

Primeira Turma
,
DJe
10
.
5
.
2022)

Com efeito, a
isenção constitucional não opera como um escudo irrestrito capaz de proteger o exequente de toda e qualquer condenação ao longo do processo. Sua incidência é restrita à fase de conhecimento da ação popular, em homenagem ao interesse público que ela tutela. A fase de cumprimento de sentença individual para cobrança de honorários advocatícios não está abarcada por esse benefício constitucional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 973, firmou tese de que "o
art
. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que
são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
" (REsp 1.648.238/RS, MINHA RELATORIA, Corte Especial,
DJe
27/6/2018).
(...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2017535 RJ 2022/0240140-3, T1
– Primeira Turma,

Rel
.
Ministro
Gurgel de Faria
,
DJe
27
.
1
.
2023)

“
Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1 .016798-9, que teve curso no Distrito Federal.
(...)
Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva.
” (
STJ - REsp: 1798280 SP 2019/0046882-3, T3
–

Terceira Turma,
Rel.: Ministra
N
ancy
A
ndrighi
,
DJe
4
.
5
.
2020)

Assim, a condenação imposta pelo juízo de origem ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor dos patronos dos impugnantes que lograram êxito, encontra amparo no art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como na orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Não se mostra adequado invocar, para esse fim, o art. 523, § 1º, do CPC, pois esse dispositivo disciplina a multa e os honorários decorrentes da ausência de pagamento voluntário pelo executado, hipótese distinta da ora examinada.

Devolução de valores pagos voluntariamente. Pagamento integral sem ressalva com requerimento de extinção. Preclusão lógica. Ocorrência. Violação ao princípio da inércia jurisdicional.

Neste ponto, a razão está com a agravante.

A decisão agravada determinou, de ofício, a restituição de eventual excesso apurado em favor dos executados Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos de Campos Neto, sob fundamento de que todos os executados que pagaram voluntariamente manifestaram interesse na restituição do excesso, bem como com base na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O raciocínio da decisão agravada, embora
bem
-
intencionado
, não pode prevalecer por duas razões autônomas e complementares.

Primeira: configuração do pagamento voluntário e preclusão lógica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.880.591/SP (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 03/08/2021), definiu com precisão o regime jurídico do depósito realizado durante o prazo de pagamento voluntário. Nos termos desse precedente,
já citado na decisão que concedeu a tutela recursal,
o depósito realizado no prazo do art. 523 do CPC somente deve ser considerado como pagamento e não como mera garantia do juízo
,
quando houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor. Na ausência de tal manifestação, deve-se aguardar o término do prazo para impugnação do art. 525 do CPC, transcorrido em branco, para que o depósito seja considerado, sem dúvida, como pagamento ensejador da extinção.

O presente caso, porém, é exatamente o inverso do tratado naquele precedente, e por isso mesmo confirma a tese da agravante. Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos de Campos Neto não apenas efetuaram o depósito
,
realizaram o pagamento integral do valor executado e, expressamente, requereram a extinção da execução (Id 182787120 e Id 183729642).

Confere-se o teor da petição (Id 183729642):

“
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, por seu procurador, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na AÇÃO POPULAR proposta por ELZA MARIZA VALIM FIM E OUTROS, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em cumprimento a decisão id. 181286129, apresentar o comprovante de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com os dados bancários informados na petição id. 178677552.

Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento da obrigação, requer em relação a ele a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, com a respectiva baixa no distribuidor
.
”

Há aqui, portanto, dois elementos que configuram inequivocamente o pagamento voluntário em sentido estrito: (i) o adimplemento integral do débito exequendo; e (
ii
) a manifestação expressa de vontade de satisfazer a obrigação, traduzida no requerimento de extinção da execução.

Diante desse quadro, a preclusão lógica
,
que veda à parte a adoção de posição processual incompatível com conduta anterior (
venire
contra
factum

proprium
)
,
opera de forma plena. Quem paga integralmente, sem ressalva, e pede a extinção da execução, pratica ato processual incompatível com a posterior pretensão de revisão do valor pago. O pagamento voluntário integral, nessas condições, representa aceitação da obrigação nos termos em que foi executada, consumando a extinção nos moldes do art. 924, II, do CPC.

Não se ignor
a
que o excesso de execução, embora seja matéria de ordem pública reconhecível de ofício, pressupõe controvérsia ainda em aberto. Quando o executado paga voluntariamente, sem ressalva, e requer a extinção, ele próprio encerra a controvérsia no que lhe diz respeito. O reconhecimento de ofício do excesso de execução é pertinente quando há impugnação pendente
,
como ocorreu com Isaias, João Batista e Jaqueline, que impugnaram e obtiveram êxito
,
mas não pode ser imposto a quem optou, com plena consciência processual e assistido por advogado, por satisfazer o débito e encerrar a relação executória.

Segunda: violação ao princípio da inércia jurisdicional pela intimação de ofício.

A decisão agravada intimou, de ofício, os executados que pagaram voluntariamente para que manifestassem interesse na restituição de eventual excesso. Essa providência extrapola os limites da atuação jurisdicional.

O juízo não se limita a comunicar a existência de um direito: ele cria, por iniciativa própria, a oportunidade processual para que executados
,
que já encerraram sua relação com a execução
,
reingressem no feito com uma pretensão restituitória que, individualmente, não teriam mais legitimidade de exercer por força da preclusão lógica.

Trata-se de atuação que substitui a vontade da parte e contraria o princípio dispositivo que rege a execução civil (art. 2º do CPC). O magistrado não pode criar pretensões para as partes; pode, quando muito, informar sobre o estado do feito. A diferença entre informar e induzir, no caso concreto, é
tênue,
mas juridicamente decisiva.

Ressalte-se que a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), invocada como fundamento da determinação de restituição, possui caráter subsidiário, nos termos do próprio art. 886 do mesmo diploma: não cabe sua aplicação quando a lei preveja meio processual específico para a tutela do interesse em questão.

O meio processual específico para o executado discutir eventual excesso é a impugnação ao cumprimento de sentença (
arts
. 523 e 525 do CPC). Guilherme e Gonçalo optaram por não impugnar
, mas
pagar. Essa escolha não pode ser desfeita por iniciativa do juízo.

Portanto, a determinação de restituição de eventual excesso em favor de Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos de Campos Neto deve ser afastada, reconhecendo-se a preclusão lógica decorrente do pagamento voluntário integral sem ressalva, acompanhado do requerimento de extinção da execução.

Ademais, cabe assinalar que, e
mbora tenha sido deferida tutela recursal para suspender, em juízo de cognição sumária, tanto a restituição dos valores quanto a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, o exame exauriente da controvérsia conduz a solução apenas parcialmente coincidente com aquela delibação inicial
, devendo ser mantido o
entendimento quanto à plausibilidade da tese de preclusão lógica, mas, em relação aos honorários sucumbenciais, conclu
i-se
, agora com maior profundidade, que não há fundamento jurídico suficiente para estender a isenção do
art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal
à fase executiva voltada à satisfação de crédito honorário de natureza privada.

P
or fim,
não encontra amparo
o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé e por atentado à dignidade da justiça.

A interposição do presente agravo de instrumento, ainda que parcialmente improcedente, traduz exercício regular do direito de recorrer, sobretudo porque uma das teses recursais, atinente à restituição dos valores pagos sem ressalva, mostra-se juridicamente plausível e, em meu sentir, merece acolhimento. Não identifico, portanto, conduta dolosa apta a atrair as sanções dos
arts
. 77 e 81 do CPC.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
:

i) afastar o capítulo da decisão agravada que determinou a restituição ou compensação de eventual excesso em favor de Guilherme Antônio Maluf e Gonçalo Domingos de Campos Neto, reconhecendo, em relação a eles, a preclusão lógica decorrente do pagamento voluntário integral, sem ressalva, acompanhado de requerimento de extinção da execução;

ii
) manter, no mais, a decisão recorrida, inclusive quanto à condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos impugnantes cujo incidente foi acolhido;

iii
) rejeitar os pedidos de condenação da agravante por litigância de má-fé, atentado à dignidade da justiça e de majoração de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026